Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722556-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MANCIO OLEGARIO GUIMARAES AGRAVADO: TANIA NAVARRO SWAIN, MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mâncio Olegário Guimarães contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005682-04.2004.8.07.0008, indeferiu o pedido de manifestação sobre o parecer técnico e definiu parcialmente os parâmetros de cálculo da obrigação, nos seguintes termos: “Tendo em conta o teor do expediente de ID 218170622, ressalto que, conforme estabelecido no acórdão no 1107681, a atualização da multa fixada deve ocorrer entre 11/06/2010 e 01/12/2016. No que tange ao termo paradigma da compensação mencionada no item 11 daquele expediente, esclareço que deve ser levada em consideração a data de imissão na posse do bem, qual seja, 01/12/2016. Em relação aos danos materiais, assinalo que o termo inicial da correção deverá considerar a data de desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação ocorrida em 03/11/2004. A correção monetária daquelas despesas que não tiveram comprovadas o desembolso incidirá desde a citação. Por fim, indefiro o pedido de ID 220745266, porquanto o parecer da contadoria não é conclusivo e não é dirigido às partes. Sendo assim, tornem os autos à contadoria.” Em síntese, o Agravante relata os fatos relevantes ocorridos no cumprimento de sentença e sustenta que a r. decisão agravada violou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, ao deixar de apreciar questões relevantes suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença e nos embargos de declaração, especialmente a definição dos parâmetros para a apuração dos danos materiais, atualização da multa cominatória e reavaliação do imóvel penhorado. Sustenta que a ausência de critérios objetivos para apurar os danos materiais compromete a liquidez do crédito e impede o exercício pleno da defesa, pois diversas despesas foram incluídas sem o comprovante de desembolso ou previsão na sentença exequenda. Destaca que apresentou impugnação questionando as despesas que seriam devidas, mas o juízo de origem suspendeu a sua apreciação até o trânsito em julgado do AREsp 1417586. Destaca que o Recuso Especial transitou em julgado e as impugnações nunca foram apreciadas. Afirma que a Contadoria Judicial (NUCALCIV I) suscitou dúvidas quanto à origem e à comprovação das despesas lançadas pelas Exequentes, o que reforça a necessidade de deliberação judicial específica sobre tais itens, conforme o artigo 369 do CPC. Argumenta que a correção monetária de valores não comprovados desde a citação enseja o enriquecimento sem causa das Agravadas. Pontua, ainda, que a atualização da multa cominatória desde 2010, com juros moratórios, viola a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que veda a cumulação de juros sobre astreintes, por configurar bis in idem. Defende que a correção da multa somente poderia ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão que as reduziu para R$ 150.000,00, ocorrido em 15.8.2024. Acrescenta que houve excesso de penhora, pois o imóvel adjudicado foi avaliado por valor que supera o crédito exequendo, sendo necessária sua reavaliação ou, alternativamente, a correção do valor desde a data da última realizada (dezembro de 2013). Alega que a manutenção da avaliação antiga, sem atualização ou nova perícia, viola os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução (artigos 805 e 873 do CPC), além de ensejar o enriquecimento sem causa. Assevera que a adjudicação ainda não foi concluída, conforme decisões anteriores que condicionaram sua efetivação ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0712320-79.2017.8.07.0000. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar que o juízo de origem delibere sobre: (I) quais despesas são consideradas devidas; (II) os parâmetros para atualização da multa cominatória, sem juros; e (III) a reavaliação do imóvel penhorado, ou, alternativamente, a suspensão do cumprimento da sentença até o julgamento final deste recurso. Diante dos fundamentos apresentados, pede a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a nulidade do processo, a partir do despacho Id. 224068859, com a consequente determinação de que o Juízo de origem delibere sobre os parâmetros da liquidação da sentença, excluindo-se as despesas não comprovadas, bem como os juros sobre a multa cominatória, determinando-se a reavaliação do imóvel penhorado. É o breve relatório. Decido. Concedo gratuidade de justiça ao Agravante. Recebido o agravo de instrumento, o relator, se não for o caso de extinção liminar do recurso (art. 932, III e IV, do CPC), pode conceder efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela pretendida, total ou parcialmente. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante que a tutela recursal seja antecipada, para determinar que o juízo de origem delibere sobre: (I) as despesas devidas; (II) os parâmetros de atualização da multa cominatória, sem juros; e (III) a reavaliação do imóvel penhorado, ou, alternativamente, que suspenda o cumprimento da sentença até o julgamento final deste agravo. Sem desprezar os argumentos recursais, em juízo de cognição sumária, não verifico risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida pleiteada. A decisão agravada apenas fixou os parâmetros de cálculos da obrigação e o cumprimento de sentença está em fase de impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, ao ser intimado para se manifestar sobre os últimos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, o ora Agravante reiterou questionamentos relativos às matérias objeto do presente agravo, ainda pendentes de apreciação pelo juízo de origem. Assim, reputo necessário aguardar ao pronunciamento do Juiz a quo quanto às impugnações aos cálculos da contadoria. Também não há risco de dano ao Agravante em aguardar o julgamento do presente recurso. Por todo o exposto, indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora